Tribunal: TJES
Processo: 5000297-31.2021.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Prova de Títulos
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000297-31.2021.8.08.0019

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: Prefeitura Municipal de Ecoporanga e outros

APELANTE: ALINE DAL COL SILVA LOPES

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO. PONTUAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. DOCUMENTOS DIVERGENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA MANDAMENTAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Ecoporanga contra sentença que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por Aline Dal Col Silva Lopes, determinando sua contratação para o cargo de Odontóloga, após reclassificação no processo seletivo devido à incorreta contagem de pontos relativos à experiência profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante apresentou documentos válidos para comprovar a experiência profissional e consequente contagem de pontos no processo seletivo; e (ii) determinar se a divergência documental entre a prova apresentada à comissão de seleção e a juntada nos autos justifica a necessidade de dilação probatória, o que afastaria a via do mandado de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ação mandamental exige prova pré-constituída e não admite dilação probatória, devendo o direito líquido e certo ser demonstrado de plano.

A divergência entre os documentos apresentados pela impetrante à comissão de seleção e aqueles juntados aos autos demonstra a necessidade de investigação probatória, o que é incompatível com o rito do mandado de segurança.

O ato administrativo goza de presunção de legitimidade, cabendo à impetrante o ônus de comprovar, de forma inequívoca, a ilegalidade do ato impugnado, o que não ocorreu nos autos.

A ausência de comprovação da entrega da documentação apresentada junto à inicial impede a recontagem da pontuação atribuída à impetrante no processo seletivo, prevalecendo a avaliação administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A divergência documental apresentada nos autos e a ausência de comprovação inequívoca da entrega dos documentos ao órgão administrativo justificam a necessidade de dilação probatória, o que afasta a via do mandado de segurança.

A presunção de legitimidade do ato administrativo somente pode ser afastada mediante prova inequívoca de sua invalidade, o que não se verificou no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.05.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - SAYONARA COUTO BITTENCOURT (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
remessa necessária
e recurso de
apelação

cível
, esta interposta pela
Prefeitura Municipal de Ecoporanga
contra a sentença proferida pelo juízo da
Vara Única de Ecoporanga
, que, ao julgar procedente o pedido formulado no mandado de segurança impetrado por
Aline Dal Col Silva Lopes
, ratificou a decisão liminar e concedeu “
a segurança impetrada para determinar a imediata contratação da Impetrante aprovada para o CARGO DE ODONTOLOGIA, pela ordem de classificação e dentre o número de vagas oferecidas no edital [...]
”
.

Em suas razões, o Município apelante sustenta que
(i)
a impetrante apresentou, nos autos, documentos que não haviam sido submetidos à análise no âmbito administrativo durante o processo seletivo, o que impossibilita a contagem de pontos adicionais a seu favor;
(ii)
o edital do processo seletivo era claro ao dispor que após a inscrição e entrega de documentos não seria permitido complementar ou alterar a documentação;
(iii)
a Administração não agiu de forma abusiva ou ilegal ao cumprir estritamente as normas editalícias, não tendo havido irregularidade no julgamento das inscrições;
(iv)

o juízo
a quo
, por meio da sentença, desconsiderou os critérios estabelecidos pelo edital
; e
(v)
a impetrante teria litigado de má-fé ao tentar, por via judicial, complementar sua documentação e alterar o resultado do processo seletivo.

Os autos evidenciam que a apelada impetrou mandado de segurança contra atos praticados do Prefeito do Município de Ecoporanga e do Secretário Municipal de Ecoporanga que, supostamente, implicaram na sua exclusão do processo seletivo para preenchimento de vagas temporárias na Secretaria de Municipal de Saúde, sob argumento de que, embora tenha sido inicialmente aprovada, após a recontagem de pontos de outros candidatos e em decorrência da incorreta análise dos documentos apresentados, foi reposicionada na lista de aprovados, tendo seu contrato rescindido após o início do exercício temporário na função de odontóloga.

Asseriu que o seu tempo de serviço na Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania de Colatina - ORDESC não foi devidamente computado para o fim de apuração do seu "tempo de serviço", uma vez que lá laborou 6 meses e 15 dias, período este que, somado ao exercido na Prefeitura Municipal de Água Doce do Norte (1 ano, 1 mês e 8 dias), render-lhe-ia a pontuação de 2 (dois) pontos, embora lhe tenha sido atribuída pela Administração Municipal a pontuação 1,5 (um e meio).

O Município, nas informações prestadas, asseriu que a documentação apresentada destoa daquela que consta da inicial, uma vez que fora apresentada, pela impetrante, por meio do envelope contendo a documentação, página da CTPS distinta daquela que consta da inicial, da qual se pode extrair exercício da profissão de odontóloga por, tão somente, 2 meses e 27 dias, razão pela qual não há que se falar em ilegalidade que, por tê-la reposicionado na lista de colocação, rescindiu o contrato anteriormente firmado.

A sentença recorrida, por sua vez, acolheu a pretensão deduzida no mandado de segurança,
considerando como comprovado o exercício de serviço apto a atribuir à impetrante a tempo de experiência relativo a 19 meses e 20 dias, razão pela qual, por ser direito líquido e certo a contabilização de 2 (dois) pontos no processo seletivo, determinou sua recontratação pelo Município de Ecoporanga.

Feitas as considerações necessárias acerca daquilo que é objeto do processo e também do recurso de apelação, d
epreende-se que a controvérsia instaurada gira em torno, especificamente, acerca do documento apresentado pela impetrante para fins de comprovação da sua experiência profissional quanto aos serviços prestados à Organização para o Desenvolvimento Social e Cidadania de Colatina - ORDESC.

É consabido que a ação mandamental é remédio processual constitucional voltado à defesa de direito líquido e certo, não amparado por "habeas corpus" ou "habeas data", quando por ilegalidade ou abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (CF, art. 5º, LXIX).

A demonstração do alegado direito líquido e certo independerá, outrossim, na via restrita do
mandamus,
de dilação probatória, sendo de rigor a comprovação documental de pronto dos fatos alegados na inicial.

Deste modo, consoante jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, "
o Mandado de Segurança visa resguardar direito líquido e certo de lesão ou ameaça de lesão, assim considerado o que pode ser demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, inexistindo espaço para dilação probatória
" (STJ, RMS 61.744/RO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/05/2020).

No caso em apreço, ao contrário do entendimento ao qual chegou o Juiz prolator da sentença recorrida, entendo não ser possível aferir, pela mera análise da prova documental juntada aos autos, o direito líquido e certo apontado pela impetrante, visto que há evidente discrepância entre aquele juntado à inicial e aquele que, segundo o Município, foi apresentado pela impetrante no envelope apresentado à comissão de seleção.

Com efeito, depreende-se que os documentos acostados à apelação, especialmente aquele de id. 8689888, que já acompanhava as informações prestadas ao juízo
a quo
, depreende-se que a página da CTPS apresentada pela impetrante à comissão de seleção à época da entrega dos documentos exigidos pelo Edital do processo seletivo foi a de número 21 (fl. 4 do id. 8689888 e fl. 3 do id. 8689859), com tempo de serviço inferior ao que consta daquela que acompanha a inicial, cuja página da CTPS é a de número 07.

Veja-se, portanto, que a evidente discrepância entre a documentação que a impetrante e o Município afirmam ter sido apresentada demanda dilação probatória incompatível com a via mandamental pela qual optou a candidata que, por via de regra, deve conter prova pré-constituída.

A evidente discrepância entre as documentações apresentadas por cada uma das partes denota que a impetrante não se eximiu do ônus de demonstrar a existência do direito líquido e certo, mormente porque não há comprovante de entrega do documento indicado no id. 8689834 à Administração Municipal.

Para além disso,
considerando que o ato administrativo é dotado de presunção de legitimidade, o que implica na transferência do ônus da prova de sua invalidade a quem a invoca, não é possível, à míngua da demonstração da entrega da cópia da CTPS que consta da inicial, descurar a decisão administrativa de computar em favor da impetrante o tempo de experiência decorrente do documento que afirma ter recebido.

Em arremate, diante da presunção
juris tantum
de legitimidade e veracidade do ato praticado pela Administração, consistente na nota atribuída à impetrante no quesito “tempo de serviço” pela averiguação dos documentos, apenas a prova inequívoca e irrefutável de entrega da documentação carreada à inicial do mandado de segurança poderia implicar na recontagem da pontuação a ela atribuída, o que não ocorreu.

Por derradeiro, reputo que os elementos dos autos não são suficientes à demonstração de que a apelada, litigando com má-fé, alterou a verdade dos fatos (CPC, art. 80, inciso II), de modo que a impetração do mandado de segurança teve como fundamento a documentação que a apelada acreditava ter apresentado a administração, razão pela qual deve afastada a pretensão do Município em ver aplicadas as penalidades insculpidas no art. 81 do Código de Processo Civil.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pelo
Município de Ecoporanga-ES
, para o fim de
denegar
a concessão da ordem de segurança pretendida pela impetrante.

Prejudicada a remessa necessária.

Como consectário, condeno a impetrante tão somente ao pagamento das custas processuais, uma vez que incabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por expressa previsão legal (Lei n. 12.016/2009, art. 26) e diante do que prevê o enunciado da Súmula n. 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como
voto
.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)